Tribunal: TJSP
Processo: 2220765-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indefere tutela de urgência requerida por incompatível com o procedimento – É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Enunciado 42 da I Jornada de Direito Processual Civil – Preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que indefere tutela de urgência requerida por incompatível com o procedimento – É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Enunciado 42 da I Jornada de Direito Processual Civil – Preenchimento ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência é questão que não foi objeto de apreciação na decisão agravada, obstando conhecimento, pena de supressão de instância – A decisão agravada segue desconstituída para conhecimento da petição e pedido do agravante de tutela de urgência, decidindo o juízo como de sua convicção -motivada. Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220765-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
DAN AGRO COMERCIAL LTDA, é agravado HARA EMPREENDIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220765-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15208 - LSN
2
Agravo de Instrumento no 2220765-76.2020.8.26.0000
Agravante: Dan Agro Comercial Ltda.
Agravada: Hara Empreendimentos Ltda.
Comarca de Bragança Paulista 1a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15208
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica Decisão que
indefere tutela de urgência requerida por incompatível com
o procedimento É cabível a concessão de tutela provisória
de
urgência
em
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica Enunciado 42 da I Jornada de
Direito Processual Civil
Preenchimento ou não dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência é
questão que não foi objeto de apreciação na decisão
agravada, obstando conhecimento, pena de supressão de
instância A decisão agravada segue desconstituída para
conhecimento da petição e pedido do agravante de tutela de
urgência, decidindo o juízo como de sua convicção -
motivada. Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 75 que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
instaurado pelo agravante em face do agravado, processo no 0002787-
98.2020.8.26.0099, indeferiu a tutela de urgência requerida por incompatível com o
procedimento.
Alega-se, nele, que “pacificado o entendimento de que
cabível tutela de urgência cautelar em caráter liminar em sede de Desconsideração
da Personalidade Jurídica, em especial quando o prévio conhecimento da tutela
provisória pleiteada ou o decurso de tempo inerente ao julgamento do Incidente
pode frustrar a satisfação da execução. Como se verifica, Excelências, o juízo a quo
tampouco entrou no mérito da questão analisando os requisitos autorizadores da
medida, mas tão somente a indeferiu alegando incompatibilidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220765-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15208 - LSN
3
procedimento de Desconsideração de Personalidade Jurídica, o que claramente não
representa o melhor entendimento do direito para o caso sub judice e merece,
portanto, reforma”. Requer “seja REFORMADA decisão do juízo de piso, deferindo
a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para o fim de determinar o
bloqueio para fins de alienação e oneração de todas as quotas da sociedade
empresária T&H Supermercado Ltda., registrada na Junta Comercial do Estado de
São Paulo sob o NIRE 35215433105 e inscrita no CNPJ/MF sob n.
02.875.356/0001-02, pertencentes a Eduardo Tadatoshi Hara (doc. 04).
Subsidiariamente, caso não entenda pelo deferimento da medida, que reforme o
decisum que a indeferiu para reapreciação do magistrado a quo, tendo em vista a
ausência de fundamentação na Decisão Interlocutória, uma vez que demonstrado o
cabimento de tutela de urgência em sede de Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta,
porque ainda não formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
Nos autos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica instaurado pelo agravante em face do agravado, o juízo “a quo” indeferiu a
antecipação da tutela de urgência ao fundamento de que:
“Vistos. Indefiro a tutela antecipada por ser incompatível
com o presente procedimento, pois este foi criado para
possibilitar o contraditório antes de se decidir sobre a
desconsideração e aquele pedido é contrário a este
propósito, pois faz uma constrição sem decidir sobre a
responsabilidade do sócio. Cite-se nos termos do incidente”.
A tutela de urgência e a de evidência é a entrega provisória da
prestação jurisdicional a quem preenche os requisitos prescritos na lei processual e
tem objetivo de entregar à parte ativa, total ou parcialmente, a própria pretensão
deduzida em Juízo, ou os seus efeitos.
E tem cabimento em sede de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Nesse sentido o Enunciado 42 da I Jornada de Direito
Processual Civil: “É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220765-76.2020.8.26.0000 -Voto no 15208 - LSN
4
incidente de desconsideração da personalidade jurídica”.
Entretanto, o preenchimento ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência é questão e matéria que não
comporta conhecimento por não ter sido objeto de decisão pelo juízo “a quo”, pena
de no contrário importar em supressão de instância e violação do princípio do juiz
natural, sabido que cabe ao Tribunal rever o decidido e não se substituir ao juízo de
origem.
Nessa quadra, a decisão agravada segue desconstituída para
conhecimento do pedido do agravante de bloqueio para fins de alienação e oneração
de todas as quotas da sociedade empresária T&H Supermercado Ltda de titularidade
de Eduardo Tadatoshi Hara, decidindo o juízo como de sua convicção motivada.
Pelo exposto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, na parte
conhecida.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)